Tribunal: CARF
Processo: 10950.002630/2004-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.002630/2004-75
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.920 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MONTE CRISTO AGROPECUÁRIA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO DO ADA. FATO GERADOR OCORRIDO ATÉ O
EXERCÍCIO DE 2000.
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício
relativo a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. (Súmula CARF no
41).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 302-39.723, proferido pela 2a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes, em
13 de agosto de 2008, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 466:
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.002630/2004-75
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.920 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.002630/2004-75

A comprovação da área de preservação permanente, para efeito de sua exclusão da base
de cálculo do ITR, não depende tão somente de seu reconhecimento pelo IBAMA por
meio de Ato Declaratório Ambiental - ADA ou da protecolização tempestiva de seu
requerimento, uma vez que a sua efetiva existência pode ser comprovada por meio de
laudo técnico e outras provas documentais idôneas trazidas aos autos, o que ocorreu ao
caso.
ÁREA DE RESERVA LEGAL.
A área de reserva legal somente será considerada para efeito de exclusão da área
tributada e aproveitável do imóvel rural quando devidamente averbado à margem da
inscrição de matricula do 110 referido imóvel, junto ao Registro de Imóveis competente,
em data anterior à da ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos da legislação
pertinente. No caso, consta Termo de Compromisso averbado e foi considerada a área
nele gravada.
(área parcial)
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 476 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 484 e seguintes, para rediscutir a necessidade de apresentação do
ADA, a teor do art. 9o, § 5o, da IN/SRF 256, de 11/12/2002, para fins de acolhimento da
Área de Preservação Permanente.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) entendeu a Câmara a quo que a área de preservação permanente não está mais sujeita
à prévia comprovação por parte do declarante, por meio do Ato Declaratório Ambiental,
conforme disposto no art. 3°, da MP 2.166/2001, que alterou o art. 10 da Lei 9.393/96,
cuja aplicação a fato pretérito à sua edição encontra respaldo no art. 106, 'c', do CTN";
b) as áreas de preservação permanente, para fins de exclusão da área tributável, devem,
necessariamente, ser informadas em declaração apresentada pelo sujeito passivo no
IBAMA - declaração esta denominada de Ato de Declaração Ambiental (ADA), a teor
do art. 92, §52, da IN/SRF 256, de 11/12/02. Nesse mesmo sentido, o art. 1 2, caput, da
IN/IBAMA 76, de 31/10/05, preconiza que o "Ato Declaratório Ambiental - ADA
representa o cadastro indispensável ao reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de utilização limitada para fins de isenção do Imposto Territorial Rural -
ITR";
c) a lei não dispensou o contribuinte da apresentação do Ato Declaratório Ambiental, de
modo que pode a autoridade fiscal exigir a apresentação tempestiva do ADA. Não pode,
porém, impor ao sujeito passivo a comprovação prévia dos dados constantes naquela
declaração;
d) em se tratando do exercício de 2000 e considerado, especificamente, o art. 10, §4 2,
inciso II, da IN/SRF if 043/97, com redação dada pelo art.1‘' da Instrução Normativa
SRF ri° 67/97, bem como o art. 17 da In/SRF 73/2000, aplicada ao 1TV2000, o ADA
referente à hipótese dos autos deveria ter sido entregue até 31 de março de 2001, ou
seja, seis meses após o termo final para a entrega da DITR/2000. Ponderando que o
recorrido não havia sequer apresentada a ADA quando da autuação fiscal, tem-se que o
lançamento do 11R deve ser julgado subsistente;
e) outro ponto que se deve destacar, no tocante às áreas excluídas da incidência do ITR,
e que o citado dispositivo legal trata de concessão de benefício fiscal, razão pela qual
deve ser interpretado literalmente, de acordo com o art. 111 do CTN;
f) são totalmente cabíveis as disposições normativas que tratam da obrigatoriedade de
entrega tempestiva do ADA, para fins de apuração do ITR;
g) requer a União seja reformado o aresto recorrido para restabelecer o acórdão de
primeira instância.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.920 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.002630/2004-75

Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 499 e
seguintes:
a) não há que confundir APRESENTAÇÃO com COMPROVAÇÃO como
equivocadamente_ labora . a _Recorrente. Conforme está comprovado pelo Memorial
Descritivo da área (does 22/29), a propriedade da Recorrida sempre foi dotada de área
destinada à RESERVA LEGAL e PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Verifique-se a
peça constante do cadastro SISLEG ti. 1.007.933-1, processo do dia 25/10/1999, junto
ao IAP (INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ);
b) tendo a Recorrida comprovado através do cadastro SISLEG e da própria averbação
na matrícula do imóvel que existe a área destinada a preservação permanente e reserva
legal, diz a lei que o contribuinte não tem o dever de apresentar o ADA/IBAMA ou
qualquer outra comprovação;
c) de maneira manifesta a impropriedade da argumentação trazida no Recurso Especial
a qual não tem o condão de modificar os fundamentos que foram lançados na decisão
recorrida os quais se mantêm no trilho construído pela melhor interpretação do texto
legal dentro do próprio Conselho de Contribuinte e que especificamente na questão ora
debatida sobeja alicerce jurisprudencial não somente no âmago das Câmaras
especializadas do Conselho de Contribuintes, mas também no seio do Superior Tribunal
de justiça, diante das decisões que destacou como segurança jurídica. Assim sendo, a
decisão recorrida certamente será mantida pelos próprios fundamentos os quais têm o
condão de improver o Recurso Especial ora contrariado.
Foi interposto Recurso Especial pelo Contribuinte, fls. 517 e seguintes, mas não
foi admitido, consoante consta do Despacho de fls. 565 e seguintes.
Também foram opostos embargos de declaração pela Contribuinte, que foram
rejeitados, conforme consta da fl. 509.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
O presente processo trata de lançamento de oficio do ITR do exercício de 2000,
efetuado com base nos dados informados na Declaração do ITR — DIAC/DIAT, pela glosa das
áreas de preservação permanente e utilização limitada/reserva legal 112,4 ha e 552,8 ha,
(áreas declaradas) respectivamente, consideradas não comprovadas pela autoridade fiscal, tendo
em vista a não apresentação do ADA e averbação tempestivos.
Consoante narrado, a matéria trazida para apreciação pelo Colegiado refere-se à
necessidade de apresentação do ADA, a teor do art. 9o, § 5o, da IN/SRF 256, de 11/12/2002,
para fins de acolhimento da Área de Preservação Permanente.
Acerca do tema, a decisão a quo assim consignou:
Quanto à área de preservação permanente, a comprovação dessa área, para efeito de
sua exclusão da base de cálculo do ITR, não depende tão somente de seu
reconhecimento pelo IBAMA por meio de Ato Declaratório Ambiental — ADA ou
da protocolização tempestiva de seu requerimento, para o exercício de 2000; uma
vez que a sua efetiva existência pode ser comprovada por meio de laudo técnico e
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.920 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.002630/2004-75

outras provas documentais idôneas trazidas aos autos. Constam, nos autos:
memorial descritivo às fls. 93/98, imagem dessa área, à fl. 123; bem como o mapa
topográfico às fls. 99/100; todos ratificando a área de preservação permanente de
112,36 ha.
Irresignada com o posicionamento mencionado, sustenta a Recorrente que, para
fins da exclusão da área tributável, as Áreas de Preservação Permanente devem,
necessariamente, ser informadas em ADA, a teor do art. 9o, § 5o, da IN/SRF 256, de 11/12/2002.
Além disso, acrescenta que a obrigatoriedade de apresentação do ADA decorre do
artigo 10, §7o, da Lei 9393/96, que veio a disciplinar o tema.
Por outro lado, assevera a Recorrida, em suma, que, uma vez comprovado, por
meio do cadastro SISLEG e da própria averbação na matrícula do imóvel, que existe a área
destinada a preservação permanente e reserva legal, diz a lei que o contribuinte não tem o dever
de apresentar o ADA/IBAMA ou qualquer outra comprovação.
Nesse cenário, cabe mencionar que o CARF, após reiteradas discussões sobre o
tema, consolidou entendimento no sentido da desnecessidade de apresentação do ADA para fatos
geradores ocorridos até o exercício de 2000, como se observa do Enunciado de Súmula CARF
n.o 41, abaixo transcrito:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, por ser de aplicação vinculada, aplico a Súmula citada, considerando,
inclusive, que o acórdão de segunda instância consta como um dos seus precedentes.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital